Tribunal: TJSP
Processo: 0001591-60.2014.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Receptação qualificada – Apelação – Recurso defensivo – Nulidades não evidenciadas – Preliminares rejeitadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos delitos – Absolvição – Impossibilidade – Condutas típicas e dolosas – Inaplicabilidade do arrependimento posterior, ausente a voluntariedade – Regime inicialmente fechado mantido – Exegese dos artigos 33, § 2o, alínea

Ementa:
Receptação qualificada – Apelação – Recurso defensivo – Nulidades não evidenciadas – Preliminares rejeitadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos delitos – Absolvição – Impossibilidade – Condutas típicas e dolosas – Inaplicabilidade do arrependimento posterior, ausente a voluntariedade – Regime inicialmente fechado mantido – Exegese dos artigos 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal – Penas basilares remoduladas – Reconhecimento da continuidade delitiva apenas em relação a três delitos, mantido o concurso material entre os dois crimes remanescentes – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081, da Comarca de
Adamantina, em que é apelante CLAUDEMIR LANGUER, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"REJEITARAM
a
matéria
preliminar
e
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto defensivamente apenas para,
dando o réu como incurso nos artigos 180, §§ 1o e 2o, por duas
vezes, na forma do artigo 69, e por três vezes, na forma do artigo 71,
todos do Código Penal, tudo na forma do concurso material de
crimes, reduzir-lhe as penas fixadas para 11 (onze) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, com pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-
multa, mantendo, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U. Sustentou oralmente dr.
Tiago Vinícius Rufino Martinho.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 2/50
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)
Voto:
23856 CFF/Ce
Apelação:
0001591-60.2014.8.26.0081
Comarca:
Adamantina
Vara:
2a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Claudemir Languer
Apelado:
Ministério Público
Receptação qualificada

Apelação

Recurso
defensivo

Nulidades
não
evidenciadas
Preliminares rejeitadas

Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento dos delitos Absolvição
Impossibilidade
Condutas típicas e
dolosas

Inaplicabilidade
do
arrependimento
posterior,
ausente
a
voluntariedade

Regime
inicialmente
fechado mantido Exegese dos artigos 33, §
2o, alínea “a”, do Código Penal
Penas
basilares remoduladas
Reconhecimento
da continuidade delitiva apenas em relação
a três delitos, mantido o concurso material
entre os dois crimes remanescentes

Sentença reformada nessa extensão

Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 3/50
que ora se adota, acrescenta-se que Claudemir Languer foi condenado,
por incurso no artigo 180, §§ 1o e 2o, por cinco vezes, na forma do
artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 21 (vinte e um)
anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento
de
480
(quatrocentos
e
oitenta)
dias-multa,
correspondente a meio salário mínimo (fls. 1187/1234 e 1244/1247).
Apela o réu, almejando a absolvição,
sob a tese de erro de tipo. Subsidiariamente, busca a desclassificação
da conduta para a modalidade de receptação culposa, o
reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso material de
crimes, ou o reconhecimento da continuidade delitiva, ou ainda, a
redução das reprimendas, a fixação de regime inicialmente aberto,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos ou a suspensão condicional da pena (fls. 1273/1302).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
1309/1316), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo parcial provimento do reclamo defensivo (fls.
1324/1336).
A
ilustrada
Defesa
opôs-se
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 4/50
julgamento virtual (vide fls. 1339, 1343 e 1346/1347).
É o relatório.
Anote-se, de plano, que o pedido de
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade encontra-se, no
presente momento processual, evidentemente superado pelo imediato
julgamento da apelação interposta.
Não obstante, o pedido revelou-se
inócuo, vez que o ilustre sentenciante consignou no édito
condenatório que “O Réu CONDENADO poderá responder em liberdade
em razão da concessão de ordem de soltura por instância superior, eis
que não sobreveio a notícia de fatos novos que justifiquem a sua
segregação.” (fls. 1234).
Consigne-se, ainda, que os fatos
foram satisfatoriamente narrados e a denúncia, alicerçada em
elementos informativos coletados no procedimento inquisitorial,
descreve conduta típica, antijurídica e culpável, revelando o
comportamento do agente de modo claro, com delineamento preciso
da acusação formalizada, de forma a permitir que se defendesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 5/50
imputatio facti, sem qualquer afronta ou desrespeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Em outras palavras, a denúncia
encontra-se em total conformidade com o disposto no artigo 41, do
Código de Processo Penal, pois demonstra, de forma clara e objetiva, a
materialidade dos delitos imputados e os indícios de autoria, tendo por
base os elementos indiciários colhidos, de modo que suficiente o
bastante para a persecução criminal, não se vislumbrando a inépcia da
inicial, especialmente porque evidenciada a subsunção da conduta ao
tipo penal denunciado suficientemente para a deflagração da ação
penal.
Ademais,
na
esteira
do
que
reiteradamente tem sido decido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “a superveniência da sentença penal condenatória torna
esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da
denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla
defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução
criminal” (5a Turma, AgRg no AREsp no 1527212/DF, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 19.09.2019), como no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 6/50
De outra sorte, a aventada tese de
suposta inversão tumultuária dos atos e fórmulas processuais, na
realidade, confunde-se com o mérito recursal e com ele será apreciada.
Por fim, sequer apontado que a
eventual preterição de qualquer forma legal, somente invocada nas
razões recursais, tenha causado prejuízo ao recorrente, impossível o
reconhecimento da nulidade alvitrada, diante da indissociável
aplicação da máxima pas de nullité sans grief.
Por conseguinte, passa-se ao exame
do mérito recursal.
As acusações que deram ensejo a
responsabilização penal em discussão estão textualmente narradas na
denúncia nos seguintes termos:
“Consta dos autos que, em data não precisamente
apurada, porém entre os meses de novembro de 2012 e abril de
2013, em horários e local não determinados, nesta cidade e
Comarca de Adamantina/SP, CLAUDEMIR LANGUER, vulgo “Mi”,
adquiriu/recebeu e utilizou, em proveito próprio, no exercício de
atividade
comercial
irregular
ou
clandestina,
uma
pá
carregadeira MA/CASE W20E, ano 1999, cor amarela, número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 7/50
identificação JHF0030849, motor no 30733301, transmissão Zuza
no 141631, que sabia ser produto de crime.
(...)
2. Consta, ainda, dos autos que, em data não
precisamente apurada, porém entre os dias 29 de agosto e 25 de
setembro de 2013, em horário e local não determinados, nesta
cidade e Comarca de Adamantina/SP, CLAUDEMIR LANGUER,
vulgo 'Mi', qualificado a fls. 34/37, adquiriu/recebeu e vendeu,
em proveito próprio, no exercício de atividade comercial
irregular ou clandestina, um trator Valtra, modelo BM110, ano
2012,
cor
amarela,
número
de
identificação
AAAT2008ACM006496, que sabia ser produto de crime.
(...)
3. Consta dos autos, também, que em data não
precisamente apurada, porém entre os dias 13 e 20 de janeiro de
2014, em horário e local não determinados, nesta cidade e
Comarca de Adamantina/SP, CLAUDEMIR LANGUER, vulgo 'Mi',
qualificado a fls. 34/37, adquiriu/recebeu e vendeu, em proveito
próprio, no exercício de atividade comercial irregular ou
clandestina, uma retroescavadeira MO/JCB 214E, ano 2011, cor
amarela, número de identificação 9B9214T24ABDT4193, que
sabia ser produto de crime.
(...)
4. Consta dos autos, ainda, que, em data não
precisamente apurada, porém entre os dias 03 e 28 de fevereiro
de 2014, em horário e local não determinados, nesta cidade e
Comarca de Adamantina/SP, CLAUDEMIR LANGUER, vulgo 'Mi',
qualificado a fls. 34/37, adquiriu/recebeu e vendeu, em proveito
próprio, no exercício de atividade comercial irregular ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 8/50
clandestina, um trator Massey Ferguson, modelo MF-275,
Advanced, ano 2009, cor vermelha, número de identificação
275-274727, que sabia ser produto de crime.
(...)
5. Consta, por fim, dos autos, que, em data não
precisamente apurada, porém entre os dias 01 e 28 de fevereiro
de 2014, em horário e local não determinados, nesta cidade e
Comarca de Adamantina/SP. CLAUDEMIR LANGUER, vulgo 'Mi',
qualificado a fls. 34/37, adquiriu/recebeu e ocultou, em proveito
próprio, um trator Massey Ferguson, modelo MF-680 HD, cor
vermelha, número de identificação 68097404482, que sabia ser
produto de crime.”
(...)
A comercialização clandestina dos maquinários, a
ocultação do trator na cidade vizinha, a falsidade dos
documentos que os acompanham, a alteração de numerações
identificadoras, demonstram cabalmente que o denunciado tinha
plena ciência quanto à origem ilícita dos bens.”
Pois bem.
A
materialidade
acha-se
suficientemente demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls.
21/22, 60/61, 72/73, 79, 176/177 - BO no 303/2014, 178/179 - BO no
112/2014, 180/181 - BO no 174/2014, e 182/183 - BO no 540/2014;
pelos autos de exibição e apreensão de fls. 15, 23, 62/63, 74, 82/83,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 9/50
276, 415, 440, 491/492 e 517/518; pelos laudos periciais de fls.
116/127, 130/143, 277/297, 303/314, e 359/362; pelo relatório de
investigação de fls. 454/468, e, sobretudo, pela prova oral colhida em
Juízo.
Da mesma forma, é incontroverso
nos autos a procedência espúria dos maquinários apreendidos,
conforme consignado monocraticamente.
Confira-se:
“...a pá carregadeira MC/CASE W20E, ano 1999, amarela,
número de identificação JHF0030849, motor no 30733301,
transmissão Zuza no 141631, utilizada por MARCOS ANTÔNIO
BORELLI na obra de terraplanagem do novo cemitério (fl. 15),
trata-se de objeto de furto ocorrido entre 02 e 03/11/2012,
consoante boletim de ocorrência de fls. 610/613 e nota fiscal de fl.
614. Encontrava-se na Fazenda Trevenzolli, na cidade de
Bofete/SP. Segundo apurado nos autos, os caracteres do chassi
foram adulterados com agente abrasivo para JHF0050989,
conforme fazem prova o laudo pericial de fls. 116/119, item 2, e
imagens de fls. 123/103, e carta lauda do equipamento de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 10/50
523/524 e informações de fl. 607.
Quanto ao trator Valtra, modelo BM110, ano 2012,
amarelo, número de identificação AAAT2008ACM0064 9 6, vendido
pelo Réu a ADELINO PEREIRA DA SILVA e ÁLVARO PEREIRA DA
SILVA (fl. 23), foi subtraído na madrugada de 29 de agosto de 2013,
da Fazenda Cavalinho, na cidade de Piracicaba, conforme faz prova
o boletim de ocorrência de fls. 491/492. Apurou-se que os
caracteres do chassi foram adulterados para AAAT2008ACM0064 8
6, consoante prova o laudo pericial de fls. 303/306 e 404/407, e
imagens de fls. 407/710.
Em relação à retroescavadeira JCB 214E, ano 2011,
amarela, número de identificação 9B9214T24ABDT4193, vendida
pelo Réu a MARCOS ANTÔNIO BORELLI (fl. 15), foi subtraída,
mediante grave ameaça exercida com faca e arma de fogo, em
13/01/2014, do aterro sanitário municipal de Limeira/SP, o que se
prova pelo boletim de ocorrência de fls. 176/177 e nota fiscal de fl.
185. Foi apurada a adulteração nos caracteres 5o e 14 do chassi,
passando a constar 9B9244T24ABDT4493, de acordo com o laudo
pericial de fls. 130/133, item 2, e imagens de fls. 138/143.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 11/50
A prova da procedência ilícita do trator Massey Ferguson,
modelo MF-275, ano 2009, cor vermelha, número de identificação
de série 275-274727, motor n. 141AC74756446E, que se
encontrava na posse de MARCELO JOSÉ GARCEZ para venda (fls.
62/63), é encontrada no boletim de ocorrência de fls. 418/419 e na
carta laudo de fl. 374, dando conta que a máquina foi subtraído do
Sítio Paraíso, em Limeira/SP, em 03/02/2014. Comprovou-se que a
numeração do motor foi adulterada para 141AB74756446E, de
acordo com o laudo pericial de fls. 277/279 e imagens de fls.
407/710.
Por último, o trator Massey Ferguson, modelo MF-680,
ano
2007,
vermelho,
número
de
identificação
de
série
68097404482, que, a pedido do Réu, se encontrava na posse de
CARLOS ROBERTO MARION, na cidade de Irapuru (fl. 74), conforme
o boletim de ocorrência de fls. 411/412 e nota fiscal de 413 foi
subtraído da Fazenda São José Viegas, em Rio das Pedras/SP, entre
01 e 04/02/2014. Não houve adulteração na numeração dessa
máquina, segundo o laudo pericial de fls. 277/279, item 2, e
imagens de fls. 285/292.” (fls. 1216/1217)
Outrossim, a autoria delitiva recai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 12/50
com segurança sobre o réu.
Na fase inquisitiva, ao que se infere,
Claudemir apresentou duas versões (fls. 42/45 e 144/146).
Em Juízo, no entanto, negou as
acusações (vide interrogatório).
Não obstante, a versão exculpatória
não convenceu, e diversamente do sustentado em suas razões
recursais, as provas colhidas, inclusive, sob o crivo do contraditório,
edificaram-se em desfavor do apelante, restando satisfatoriamente
estratificada na respeitável decisão, destacando-se os seguintes
termos:
“(...)
A testemunha de acusação CLEBER AUGUSTO BATISTA,
Delegado de Polícia, ouvida em juízo, disse que recebeu uma
denúncia anônima em que o BORELLI estaria de posse de
maquinários possivelmente furtados e com plaquetas trocadas.
Disse que foi efetuado diligencias [diligências] e em posse do
BORELLI foi apreendido na chácara dele no Bairro Vila Brasil,
uma retroescavadeira e nas obras do cemitério novo uma pá
carregadeira. Disse que no dia seguinte teve informação de que
ele teria outra pá carregadeira e outra retroescavadeira.
Informou que a pá carregadeira estaria no Jardim Portugal, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 13/50
foi apreendida. Disse que o cientificaram de que era preciso da
retroescavadeira JCB também. Disse que foi feito exames, e de
pronto certificou que a plaqueta da retroescavadeira era
montada, com adulteração no chassi e que era produto de furto
ou roubo na Prefeitura de Limeira. Disse que continuando com a
investigação, ouviram o BORELLI, e informou que dois dos
maquinários era dele, e os outros dois estava tentando comprar
do CLAUDEMIR, mas ele já se utilizava do maquinário, onde eles
iriam trocar em uma casa, caso não desce certo o negócio da
casa, ficaria R$ 40,00 o valor da hora. Disse que o CLAUDEMIR foi
chamado, e inicialmente disse que havia comprado uma pá de um
Senhor de Tupã, em uma garagem. Disse que teve outra denúncia
que haveria mais dois tratores, e mais um trator do 'Boca Preta'.
Informou que conseguiram localizar o trator do 'Boca Preta' em
uma oficina, e um dos tratores pertencentes ao CLAUDEMIR
estaria em uma concessionaria e o outro estaria na cidade de
Irapuru, na posse de um senhor que tinha seis tratores. Disse que
CLAUDEMIR foi ouvido novamente e ele alegava que os
maquinários eram produtos de fraude financeira e problema de
pagamento, reconhecendo que a origem não era lícita. Disse que
CLAUDEMIR informou que acerca de uma pá carregadeira que ele
havia adquirido em Tupã, foi até o local e o Senhor informou que
o CLAUDEMIR havia comprado de uma terceira pessoa um Jetta, e
não conseguiu pagar, levou a pá até o local e a deixou como
garantia, informando que precisava retirar a pá de lá, acabando
por trocar cheques, e no meio tempo acabou pegando uma
caminhonete. Disse que o senhor de Tupã negou, informando que
a pá carregadeira chegou lá pelo CLAUDEMIR. Disse que nos
exames foi constatado que os três tratores eram produto de
ilícito, a retroescavadeira também. Disse que a primeira versão
de CLAUDEMIR foi que havia adquirido os maquinários por meio
da Internet, mas posteriormente informou que era um rapaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 14/50
Piracicaba quem lhe vendia os maquinários, vindo por várias
vezes aqui, receber as quantias em dinheiro. Disse que
CLAUDEMIR forneceu notas de compra que não havia cadastro de
nota fiscal eletrônica e que havia uma nota de um trator que foi
até financiado pelo banco, o qual foi requisitado, o contrato. Disse
que todos os maquinários apresentavam alguma adulteração.
Disse que pelas notas, foi possível identificar nomes de empresas
que não existiam. Informou que na investigação CLAUDEMIR
informou que exercia este comercio, como forma de ganhar mais
dinheiro. Disse que na região de Piracicaba havia uma quadrilha
que furtava e adulterava os maquinários de maneira profissional
e precisava de pessoas para desovar esses produtos, um dos
indivíduos que receptou era CLAUDEMIR. Disse que a
caminhonete que o CLAUDEMIR entregou para o GERSON, como
forma de pagamento foi localizada em Tupã e foi submetida à
vistoria, e não era produto ilícito. Disse que durante o período foi
restituído dois tratores, a pá retroescavadeira. Informou que o
GERSON havia vendido um Jetta, não sendo pago, no mesmo
tempo ele teria feito empréstimos de cheques para o CLAUDEMIR
e neste tempo pegou como garantia esta pá, como o GERSON
estava viajando para o exterior, o CLAUDEMIR retirou a
caminhonete e deu como garantia a pá.
A testemunha RODRIGO PIGOZZI ALABARSE, Delegado de
Polícia, ouvida em juízo, disse que quando assumiu a DIG o
inquérito já estava em trânsito. Disse que inclusive todos os
maquinários já haviam sido apreendidos. Informou que
trabalhou então na questão de identificar quem eram os
proprietários desses maquinários. Disse que a retroescavadeira,
o proprietário seria de uma empresa na cidade de Campinas.
Disse que a maioria dos proprietários disseram que foi produto
de roubo, na região de Piracicaba. Disse que o Trator Valtra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 15/50
depositado com o Sr. ÁLVARO, não foi localizado o proprietário.
Disse que se recorda que o Sr. ÁLVARO, fez até um financiamento
para pagar o trator, considerando assim uma pessoa honesta.
Disse que as pessoas que foram identificadas como vítimas
deram detalhes daquelas máquinas e posteriormente feito
perícia.
A testemunha VALDEIR XAVIER RODRIGUES, ouvida em
juízo, disse que não conhece CLAUDEMIR. Disse que é investigador
de polícia e à época trabalhava em Irapuru. Disse que foi
convidado a dar apoio a DIG de Adamantina. Disseram que havia
um trator em posse de CARLOS ALBERTO MARION que poderia ser
produto de crime. Disse que contatou CARLOS, que relatou que o
trator era de propriedade de CLAUDEMIR. Disse que o trator já
não estava em posse de MARION, mas de EDIMILSON que estava
usando o trator para fazer um serviço em seu sitio [sítio] em
Irapuru. Disse que localizaram o trator em Irapuru e procederam
a apreensão e encaminharam a Adamantina. Disse que
constataram que a 'plaquetinha', que é a identificação do trator,
havia sido adulterada.
A testemunha de acusação GILBERTO PEREIRA NUNES,
policial, ouvida em juízo, disse que começou com a denúncia do
BORELLI, que possuía dois tratores de produto ilícito. Disse que
foram até a chácara dele e encontraram um retroescavadeira,
que teria adquirido do João Guerra, e que teria uma pá
carregadeira que estaria próximo do cemitério, que teria
adquirido do CLAUDEMIR LANGUER, vulgo 'MI'. Disse que duas
máquinas foram apreendidas e que no dia seguinte chegou nova
denúncia, que o BORELLI teria mais duas máquinas. Disse que
disse que uma das máquinas estava no loteamento Portugal e a
segunda uma retroescavadeira foi apresentada também. Disse
que o BORELLI alegou que a pá foi adquirida de um rapaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 16/50
Andradina, e a retroescavadeira foi adquirida do CLAUDEMIR.
Disse que no terceiro dia teve nova denúncia que havia outro
trator na antiga V Muchiutt, que havia sido deixado pelo
MARCELO, que o CLAUDEMIR havia pedido que deixasse lá. Disse
que havia outro na cidade de Irapuru. Disse que esses dois
tratores e uma das retroescavadeiras eram produtos de furto.
Informou que era possível identificar a olho nu alteração. Disse
que o CLAUDEMIR disse ter adquirido do garagista de Tupã a pá
carregadeira. Informou que o GERSON disse que ele havia
vendido ao CLAUDEMIR em Jetta e não havia efetuado o
pagamento, alegando que o CLAUDEMIR lhe entregou a pá
carregadeira como meio de pagamento. Disse que em relação à
retroescavadeira o CLAUDEMIR disse que havia comprado de um
rapaz de Piracicaba, sendo produto de roubo da Prefeitura de
Limeira. Disse que as empresas informadas nas notas não
existiam. Disse que as vítimas reconheceram o maquinário, onde
uma das vítimas ofereceu características e foram confirmadas.
Disse que o trator Valtra amarelo foi comercializado com senhor
de Mariópolis. Disse que o CLAUDEMIR alegava que pagava mais
barato, por questões de fraude em seguro. Disse que em questão
da aquisição de outras pessoas, foi constatado que havia notas
fiscais, em nome de empresas inexistentes, em sua maioria
prédios abandonados. Informou que o trator encontrado com o
Sr. ÁLVARO, foi identificado que era produto adulterado, mas não
sabendo informar se era produto de furto. Disse que CLAUDEMIR
ajudou na investigação.
A testemunha MARCOS ANTÔNIO BORELLI, perante a
autoridade policial, em depoimento datado de 24/02/2014, disse
que é proprietário da CONAP, Construtora da Alta Paulista Ltda.,
sediada na cidade de Adamantina, na rua da Liberdade, 1045,
Vila Endo, que tem como ramo de atividade a construção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 17/50
imóveis e terraplanagem. Disse que, quanto à retroescavadeira
marca CASE, modelo 580H, permutou-a há cerca de um ano e
meio com um caminhão cavalo trator, marca Mercedes Benz,
modelo AXOR 1933, com o Sr. João Guerra, que também possui
uma empresa de terraplanagem nesta cidade. Falou que
entregou seu caminhão acima descrito por R$ 140.000,00 e
recebeu em troca um Mercedes Benz modelo 1113 toco, ano 1970,
por valor que não se recorda, tendo ainda recebido a
retroescavadeira acima descrita por R$ 55.000,00, sendo ainda
que João Guerra transferiu uma dívida existente no caminhão
para a mulher dele. Contou que, na ocasião, João Guerra declarou
que a retroescavadeira seria de ano 1989 ou 1990. Afirmou que a
retroescavadeira não foi pintada por ele, dizendo que 'está do
jeito que peguei', alegando não ter feito nenhum reparo na
pintura da máquina e não ter trocado a plaqueta da referida
máquina. Disse que, quanto à documentação, ela é feita por
contrato de compra e venda e João Guerra, residente nesta
localidade, não viu necessidade de solicitar a feitura de tal
documento. Disse que em 23/08/2012, comprou de um tal 'Dio',
proprietário da empresa METTA, situada na rua Geraldo
Scarmeloti, 51, na cidade de Andradina/SP, fone (18) 3722-2929
(dados obtidos do cartão de visita apresentado por ocasião do
depoimento), a pá carregadeira marca CASE, modelo W20E, série
JHF0018466, ano 1995, pagando por ela R$ 96.000,00, por meio
de cheque da Caixa Econômica Federal de uma conta da agência
de Lucélia, em nome da CONAP (comprometendo-se a apresentar
a microfilmagem), sendo que em 28/08/2012 providenciaram a
feitura do contrato de compra e venda. Afirmou que tinha
conhecimento que na máquina comprada somente tinha a
plaqueta de identificação, a qual era fixada no painel da
máquina, e que o vendedor afirmou, na ocasião da compra, que
não havia número de chassi gravado na máquina, que somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 18/50
era apresentado pelas máquinas fabricadas a partir de 2002.
Disse que, quanto à pá carregadeira marca CASE, modelo W20E,
chassi 0050989, foi apreendida nas obras do cemitério desta
cidade, as quais eram realizadas pela empresa dele, e que tal
máquina, embora estivesse na sua posse, pertencia a um tal
CLAUDEMIR 'do toldo', para quem pagava R$ 40,00 por hora
trabalhada, livre de despesas. Disse que estava com a máquina
desde outubro/2013. Perguntado se possui algum contrato de
aluguel da máquina, respondeu negativamente e disse que nem
ao menos possui recibo dos pagamentos efetuados. Esclareceu
que, em dezembro/2013, o motor da máquina fundiu, conversou
com CLAUDEMIR e providenciou o conserto da pá carregadeira,
sendo que o valor gasto pela ora testemunha seria descontado do
valor das horas trabalhadas pela máquina. Disse, ainda, que, há
cerca de dois meses, CLAUDEMIR lhe propôs a permuta da pá
carregadeira com uma casa ainda a ser construída, em um
terreno que a ora testemunha possui na rua Fioravante Spósito,
ao lado da casa de tosa de animais, o qual teria 166m2 e custaria
o total de R$ 320.000,00. Contou que CLAUDEMIR lhe disse que
queria R$ 130.000,00 na pá carregadeira e que ainda não
fizeram a negociação porque não recebeu a documentação da
máquina. Relatou que CLAUDEMIR lhe disse que 'pegou' a pá
carregadeira em Tupã, de um garagista, não sabendo a
testemunha informar outros dados. Quanto à retroescavadeira
marca JCB, que se encontrava em sua posse, afirmou que em
17/01/2014, foi procurado por CLAUDEMIR, que lhe perguntou se
ele aceitaria, em troca da casa, outra retroescavadeira, marca
JVC, ano 2011, por R$ 130.000,00, ao que lhe respondeu que, se
fosse traçada e estivesse com a documentação em ordem,
aceitaria o maquinário. Esclareceu que não chegou a ver a
retroescavadeira nem pela Iinternet [internet], nem por fotos.
Disse que, no mesmo dia, CLAUDEMIR lhe pediu seu caminhão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 19/50
emprestado para buscar a máquina, dizendo que estaria em
Piracicaba/SP e que ele estaria pegando a máquina em dívida.
Disse que consentiu com o empréstimo do caminhão desde que
CLAUDEMIR pagasse as despesas com combustível e motorista,
com o que CLAUDEMIR concordou. Disse que, por volta das 17h do
dia 17/01, seu funcionário José Ildo, conhecido por 'CACULÉ', saiu
com o caminhão caçamba Mercedes Benz 2013 para buscar a
máquina. Disse que não sabia onde CACULÉ buscaria a máquina,
visto que CLAUDEMIR passou o endereço diretamente para
CACULÉ. Afirmou que a previsão de chegada da máquina era
19/01 mas que na ida, na noite de 17/01, estouraram dois pneus
do seu caminhão em Marília/SP. Disse que acionou um mecânico
amigo dele de Marília e que foi providenciado o conserto dos
pneus, razão pela qual a viagem atrasou um pouco. Disse que na
volta, quando a retroescavadeira já estava carregada, na manhã
do dia 19, outros dois pneus do seu caminhão estouraram entre
as cidades de São Pedro e São Manoel, sobre a ponte do rio Tietê,
e que seu irmão e outro funcionário foram levar os pneus àquela
cidade. Disse que, na mesma data, dia 19, por volta das 21h,
acabou o óleo diesel do caminhão quando estava em
Penápolis/SP e CLAUDEMIR foi o responsável por levar o óleo
diesel para abastecimento do caminhão naquela localidade.
Contou que, na manhã de 20/01, a retroescavadeira foi
desembarcada nas obras do cemitério onde sua empresa
prestava serviço. Disse que ficou com a retroescavadeira e ficou
combinado que, caso o negócio envolvendo as máquinas fosse
concretizado, a ora testemunha não pagaria as horas
trabalhadas com a máquina e, caso o negócio desse errado,
pagaria R$ 40,00 por hora trabalhada, tendo inclusive tirado foto
do horímetro em razão de tal fato. Disse que ainda falta, de sua
parte, regularizar a situação do terreno, a depender de medida
judicial de usucapião ou adjudicação, sendo que CLAUDEMIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 20/50
ficou de providenciar a documentação dessas máquinas para a
concretização do negócio. Disse que as máquinas entrariam na
negociação por R$ 260.000,00 e CLAUDEMIR ainda voltaria R$
60.000,00, a serem pagos no decorrer da construção. Afirmou
que, quando do retorno, seu funcionário José Ildo afirmou-lhe que
a retroescavadeira JCB havia sido embarcada em Limeira/SP,
não tendo lhe perguntado onde foi realizado o embarque,
dizendo ainda que José Ildo poderá informar tal fato. Afirmou
ainda que possui a empresa CONAP há mais de 12 anos e alegou
não ter desconfiado de nenhuma ilicitude envolvendo a máquina,
apesar do fato de seu motorista ter saído com o caminhão em
uma sexta-feira, depois das 16h, para buscar o maquinário. Disse
que CLAUDEMIR lhe informou que estava negociando o
transporte da máquina para esta cidade com um indivíduo que
desconhece, o qual teria cobrado R$ 5.000,00 pelo transporte.
Disse que não esteve em Limeira quando da busca da
retroescavadeira, nem mesmo nas semanas que antecederam
(fls. 37/40).
Ouvido em juízo, MARCOS ANTÔNIO BORELLI disse que
não é parente ou amigo íntimo de CLAUDEMIR LANGUER. Disse
que conhecer CLAUDEMIR de Adamantina. Disse que ele mexe
com guincho. Disse que trabalha com construção civil. Disse que
CLAUDEMIR trocou a pá carregadeira de Tupã, modelo Case 20E,
01 d-20, 01 picape estrada, 15 mil reais e o resto parcelado em
uma casa. Disse que eles foram buscar a máquina em Tupã. Disse
que a máquina ficou com ele na obra do cemitério. Disse que ele
construiu a casa. Disse que participou da venda da casa em troca
de comissão com Valber. Disse que eles desfizeram o negócio, mas
não soube informar o porquê. Disse que utilizou a máquina. Disse
que a máquina era do CLAUDEMIR. Disse que quando utilizou a
máquina, já estava em posse de Valber. Disse que após desfeito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 21/50
negócio, ofereceu um terreno a CLAUDEMIR e iria construir uma
casa ali. Disse que CLAUDEMIR iria dar a pá carregadeira, a D20,
a Picape estrada, 30 mil reais e o restante parcelado. Disse que
consultou anota fiscal da pá carregadeira e estava regular. Disse
que não tinha registro de transito [trânsito]. Disse que se não
fizesse o negócio, alugaria a pá carregadeira R$ 40,00 a hora.
Disse que não se lembra a data que estava com a pá
carregadeira. Disse que relatou a verdade na delegacia. Disse
que Retroescavadeira JVC também estava no negócio, junto com a
pá carregadeira. Disse que emprestou o caminhão para
CLAUDEMIR buscar a máquina, em Piracicaba. Disse que quando
foram buscar a pá carregadeira em Tupã, o dono não estava e,
quando foram coloca-la [colocá-la] no caminhão quebrou a
carroceria. Disse que no outro dia retornaram com outro
caminhão, aí ligaram para um tal de GERSON que liberou, e
trouxeram a máquina. Disse que GERSON era proprietário da
máquina. Disse que a máquina fundiu o motor. Disse que GERSON
se comprometeu a ajudar a fazer o motor, pois ele que vendeu a
máquina a CLAUDEMIR, dizendo que o motor era novo. Disse que
pagou pelo concerto [conserto] do motor. Disse que comprou as
peças em Marilia e montou na 'FV'. Disse que a máquina foi
negócio entre GERSON e CLAUDEMIR em troca de uma Hilux. Disse
que o dia em que o motor quebrou GERSON estava com a
caminhonete. Disse que CACULÉ e ERIVELTON foram buscar a
máquina em Piracicaba.
A testemunha CARLOS ROBERTO MARION, residente em
Irapuru/SP, em solo policial, em declaração datada de
20/08/2014, declarou que atua com compra e venda de tratores
e que conhece as pessoas de CLAUDEMIR LANGUER, vulgo MI, e
também MARCELO, o qual é proprietário da Agroeste. Disse que,
aproximadamente desde o começo do ano de 2013 'MI' passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 22/50
lhe telefonar a fim de pegar informações acerca de valor de
venda de alguns maquinários agrícolas. Disse que CLAUDEMIR
solicitou-lhe preços de vários tratores, acreditando ainda que lhe
foi solicitado indicasse preços de pá carregadeira e que, por não
ter conhecimento do mercado de máquinas pesadas, deixou de
indicar o preço. Disse que não se recorda todos os tratores que
CLAUDEMIR lhe perguntou o preço, somente sabendo esclarecer
que, certa feita, CLAUDEMIR perguntou-lhe o preço de um BM
110, da marca Valtra. Disse que nunca chegou a negociar
nenhum trator com CLAUDEMIR, não tendo ainda intermediado a
venda de nenhum trator pertencente ao Réu. Afirmou que
conheceu 'MI' por meio do MARCELO da Agroeste, sabendo dizer
que 'MI' trabalhava com toldos, não sabendo dizer o motivo pelo
qual ele vendia e comprava tratores. Disse que, certa feita, estava
na firma de MARCELO, nesta cidade de Adamantina, quando este
lhe pediu para guardar um trator, pertencente a MI, em seu
barracão, na cidade de Irapuru/SP, visto que estava sem espaço
em sua empresa e todo dia precisava tirar e guardar o
mencionado trator, que viu que se tratava de um Massey
Ferguson modelo 680, tendo autorizado MARCELO a encaminhar
o trator para Irapuru. Contou que, no dia seguinte, o trator
chegou em Irapuru e ele (o declarante) não estava em casa,
todavia o trator foi descarregado e deixado em um prédio em
construção que utiliza como garagem. Disse que não sabe
informar quem levou o trator e nem mesmo quem foi com ele
para Irapuru, acreditando que foi em um caminhão. Disse que, no
dia seguinte, emprestou o trator para um amigo, chamado
EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM, para que ele fizesse
uma cerca. Afirmou ter emprestado o trator sem conhecimento
ou consentimento de MARCELO ou de 'MI'. Disse que, no dia
seguinte, policiais civis fizeram contato telefônico perguntando-
lhe acerca de um trator pertencente a 'MI', tendo então lhes dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 23/50
que o trator estava prestando serviços na propriedade de
Edimilson, tendo, inclusive, apontado aos policiais a localização
do sítio. Disse que estava viajando e então pediu para um freteiro
trazer o trator até Adamantina, tendo inclusive pagado o frete de
R$ 300,00. Disse que não tinha conhecimento de que o produto
era ilícito e que, posteriormente, ficou sabendo que haviam sido
apreendidos dois tratores de 'MI' por suspeita de serem ilícitos.
Disse que, após os fatos, não teve mais nenhum contato com 'MI',
sendo que teve contato com MARCELO, o qual lhe pediu desculpas
dizendo que não sabia acerca da procedência ilícita do trator (fls.
452/453).
Ouvido em juízo, CARLOS ROBERTO MARION disse que
conheceu CLAUDEMIR através do MARCELO. Disse que MARCELO
pediu para guardar um trator em sua casa, podendo até usá-lo,
pois não tinha espaço em sua oficina. Disse que CLAUDEMIR
estava junto. Afirmou que MARCELO disse que o trator era de
CLAUDEMIR. Disse que quando soube do fato, fretou um caminhão
e levou até a delegacia de Adamantina. Disse que o investigador
lhe procurou perguntando sobre o trator. Disse que conforme
descreveu o trator afirmou que o trator estava com ele. Disse que
o trator ficou em sua propriedade por dois dias. Disse que falou
com MARCELO afirmando que CLAUDEMIR era suspeito de
adquirir o trator ilicitamente.
A testemunha EDIMILSON ANTÔNIO SANCHES CARBONIM,
em declaração prestada na Delegacia de Polícia de Irapuru
datada de 28/02/2014, disse que reside no município de Santo
Anastácio, mas comprou um sítio neste município, localizado na
estrada das Paineiras e ainda não transferiu tal propriedade
para seu nome. Contou que precisava fazer cercas na referida
propriedade, pois pretende criar gado nela. Disse que solicitou na
Prefeitura um trator e uma broca para que fossem feitos buracos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 24/50
para poder colocar as estacas da cerca e foi informado que o
trator da Prefeitura estava quebrado e somente dispunham da
broca para emprestar. Disse que passou a procurar pela cidade
alguém que pudesse alugar um trator para que o serviço fosse
feito com mais rapidez, pois precisava soltar o gado no sítio.
Contou que entrou em contato com um conhecido seu da família
dos Piveta, de quem não sabe informar ao certo o nome, porém o
trator dele estava quebrado. Relatou que, foi aí que entrou em
contato, via telefone, com o MARION, também seu conhecido, que
lhe disse que tinha um trator, que estava no barracão ao lado da
casa dele, e que poderia pegar o trator e utilizá-lo, assim o
fazendo. Contou que foi até o citado barracão e levou o trator
para sua propriedade, onde começou a fazer o serviço. Disse que
trabalhou na tarde de ontem (27/02/2014) e deixou o trator na
propriedade a fim de dar continuidade no dia seguinte. Disse que
hoje, quando estava no sítio utilizado o trator que pregou
emprestado de MARION, foi procurado por Policiais Civis daquela
unidade, os quais indagaram-no a respeito da procedência do
trator e, posteriormente, informaram que o trator era suspeito
de ser produto de furto. Disse que os policiais lhe solicitaram que
trouxesse o trator até aquela unidade, o que de pronto atendeu.
Disse que não tinha conhecimento de que o referido trator era
produto de ato ilícito (fl. 75).
Ouvido em juízo, disse que não conhece CLAUDEMIR. Disse
que tem um sitio [sítio] em Irapuru e pegou um trator
emprestado do senhor MARION da cidade de Irapuru, para
colocação de cerca. Afirmou que MARION disse que tinha um
trator em seu barracão, que poderia empresta-lo [emprestá-lo],
mas justificando que não era seu. Disse que levou o trator para
seu sitio [sítio] e realizou o serviço na parte da tarde, não
finalizando. Disse que guardou o trator no vizinho e, no outro dia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 25/50
a polícia civil chegou dizendo que o trator era roubado. Afirmou
que MARION não mencionou de quem era o trator. Disse que
pegou emprestado, e pegou o implemento da Prefeitura
emprestado. Disse que o trator era um Massey 680. Disse que a
polícia civil afirmou que a máquina teria sido furtada em Minas,
Frutal.
A testemunha GERSON ALVES POSSIDÔNIO, perante a
autoridade policial da cidade de Tupã, em declaração datada de
04/04/2014, disse que é popularmente conhecido por Gaúcho,
possui uma revenda de veículos automotores naquela cidade de
Tupã, situada na Avenida Tamoios, 1551. Disse que, certa feita,
em data que não se recorda, recebeu a visita de um indivíduo
alcunhado 'MI', que disse que tinha uma empresa de toldos e
luminosos na cidade de Adamantina, perguntando se ele não
tinha a intenção de trocar a fachada da empresa dele. Disse que
assim ficou conhecendo o tal 'MI', afirmando que, de vez em
quando, recebia ligações de 'MI', constantemente cotando preço
de venda e compra de camionetas, não se recordando em que
data 'MI' chegou em seu estabelecimento e perguntou-lhe se não
tinha interesse em comprar uma camioneta F-250, traçada, duas
portas, cor preta, quase zero quilômetro, no último modelo que
saiu, tendo-lhe respondido negativamente. Disse que tal
camioneta foi vendida para um granjeiro de Bastos/SP. Disse
que, então, no começo do ano passado (2013), 'MI' passou em sua
garagem e interessou-se por um veículo VW/Jetta, cor preta e,
dias depois, novamente ligou para ele e pediu-lhe para levar o
veículo até a cidade de Adamantina, porque tinha um, comprador
para o carro. Disse que levou o VW/Jetta até Adamantina, indo
até a empresa de 'MI, onde ele o esperava e, em seguida, foram
até a casa de uma terceira pessoa, chamada Rogério, em local
que não conhece. Contou que Rogério interessou-se pelo carro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 26/50
disse que não tinha R$ 42.000,00 no momento para dar no
veículo e que dependia de receber alguns valores para totalizar o
dinheiro. Falou que, dias depois, 'MI' novamente lhe telefonou e
pediu um prazo de 60 dias para pagar o carro. Disse que
contatou o dono do VW/Jetta, tendo em vista que era consignado,
e o dono deu-lhe um prazo de 90 dias para que pagasse o carro
que o declarante comprou por R$ 36.500,00. Disse que então
confiou em 'MI' e acabou efetuando a venda, pois viu que ele tinha
um estabelecimento comercial em Adamantina. Disse que 'MI'
não deu nenhuma garantia ou cheque, dizendo que lhe pagaria
assim que o dinheiro que tinha para receber entrasse. Disse que,
como a data do pagamento estava chegando, insistiu com 'MI' e
este lhe entregou um cheque, ao que se recorda da empresa dele,
no valor de R$ 22.000,00. Disse que MI novamente ligou dias
depois e pediu que o cheque não fosse colocado em cobrança, uma
vez que não tinha fundos. Disse que não chegou a colocar o
cheque em cobrança, todavia também não deu a ele o recibo do
carro. Contou que 'MI' então afirmou que não teria condições de
pagar o VW/Jetta e então disse que tinha uma pá carregadeira,
marca CASE, modelo W20, ano 2005, propondo que ficassem
sócios na máquina. Disse que afirmou que não tinha interesse,
porque não era seu ramo de negócio, todavia 'MI' disse que seria
a única forma dele (o declarante) receber o valor do VW/Jetta.
Contou que 'MI disse que o valor da máquina seria R$ 140.000,00,
sendo que quando de eventual venda o declarante receberia o
valor do VW/Jetta, então resolveu aceitar o negócio, desde que
lhe fosse apresentada a documentação da máquina e que a nota
fiscal fosse emitida em nome dele (do declarante) e ficasse na sua
posse. Afirmou que 'MI' queria levar a pá carregadeira para
Adamantina, todavia exigiu que ela ficasse em Tupã, uma vez que
seria sua garantia. Disse que 'MI' concordou e, dias depois, a
máquina chegou em Tupã, ficando estacionada na Sérgio Auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 27/50
Elétrica, estabelecimento de sua confiança. Contou que a nota
fiscal emitida em seu nome chegou juntamente com o maquinário
e que várias pessoas foram ver a máquina para comprar, todavia
acabou não tendo negócio uma vez que ela apresentava
problemas no freio e no motor. Contou que cogitaram colocar a
máquina para trabalhar em uma usina da região, mas também a
usina não teve interesse. Disse que ficou com a máquina parada
por uns 07 a 08 meses e que, nesse ínterim, recebeu uma ligação
de Rogério, amigo de 'MI', que lhe passou os dados para
preenchimento do recebido do VW/Jetta, dizendo que foi
preenchido
para
João
Paulo
Giatomini,
residente
em
Piracicaba/SP. Disse que, em meados de outubro/2013, foi para
os Estados Unidos, a fim de visitar um familiar que lá estava, e
'MI' telefonou-lhe várias vezes dizendo que estaria trocando a
máquina com uma casa e que precisava dela imediatamente,
dizendo ainda que seria mais fácil vender a casa. Disse que não
concordou e 'MI' disse então que lhe daria a camioneta Hillux
dele, de cor preta. Disse que, diante da insistência, acabou
concordando e disse que depois acertariam o valor e a diferença.
Contou que, no decorrer do tempo, ainda veio a trocar alguns
cheques para 'MI', os quais retornaram por insuficiência de
fundos e divergência de assinatura. Disse que então autorizou
'MI' a levar a máquina e, quando retornou dos Estados Unidos,
veio até Adamantina buscar a camioneta Hillux, de cor preta,
Placas MXG-0390, de Goiânica/GO [Goiânia], pelo valor de R$
75.000,00, pois tinha documentação atrasada e problemas de
lataria, pneu e turbina, sendo que abateu o valor dos cheques que
foram devolvidos pelo banco e pagou a diferença em cheque de
terceiros e dinheiro para 'MI'. Disse ainda que pegou o recibo e
transferiu a camioneta para sua esposa, que posteriormente
efetuou a reforma da camioneta e vendeu-a para a Sra.
Francislene das Chagas Silva, residente na rua José Bernardino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 28/50
271, bairro Parque Maria Cristina, Tupã/SP. Contou que 'MI'
somente lhe pediu a nota fiscal, não tendo pedido nenhum
documento transferindo-lhe a propriedade. Disse que não teve
mais nenhum contato com 'MI' e, então, em fevereiro, no carnaval
daquele ano (2014), 'MI' ligou pedindo que fosse feito um
documento de venda para o nome de terceira pessoa, ao que se
negou dizendo que somente faria a transferência para o nome de
'MI', e então acabaram por fazer um contrato para o nome de
'MI'. Disse que, passados dois dias novamente, 'MI' foi até Tupã
dizendo-lhe que o sócio da pessoa que ele tinha trocado a
máquina havia ligado para a Polícia e denunciado que havia uma
máquina 'roubada' no local. Falou que, dias depois, novamente
'MI' retornou a Tupã pedindo-lhe para falar que havia comprado
a máquina pela internet, ao que o declarante se negou. Falou
também que, certa feita, pediu o telefone da empresa que
constava como vendedora da pá carregadeira para 'MI' e ele lhe
passou um telefone, para o qual fez várias ligações e nenhuma foi
atendida. Disse ainda que há pouco temo [tempo] atrás, 'MI' lhe
telefonou dizendo que o advogado dele queria falar com o
declarante a fim de orientá-lo, sendo que disse que iria contar a
verdade e que não tinha nada para falar com o advogado. Negou
ter comprado a máquina e vendido para MI. No ato da
declaração, apresentou a documentação relativa ao VW/Jetta e a
camioneta Hillux (fls. 213/217).
Ouvido em juízo, disse que vendeu o Jetta em sua loja.
Disse que CLAUDEMIR pediu prazo para o pagamento, mas
afirmou que não podia, pois o veículo era consignado em sua loja.
Disse que após conhecer a empresa de CLAUDEMIR em Marilia,
passou a ter credibilidade, motivo pelo qual concedeu um prazo
de 60 dias para CLAUDEMIR para o pagamento do veículo. Disse
que o veículo não era seu, mas consignado de uma família de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 29/50
Tupã, proprietário engenheiro químico da Petrobras do Rio de
Janeiro. Disse que ele não conseguiu honrar com os pagamentos
do veículo, nem pelo amigo do CLAUDEMIR, no qual foi vendido o
veículo. Disse que começou a pressionar CLAUDEMIR para o
pagamento do veículo, que já tinha efetuado pagamento ao dono
de origem, quando CLAUDEMIR afirmou que pagaria o veículo
quando vendesse a máquina. Disse que CLAUDEMIR ofereceu a
máquina em troca de parte do pagamento do veículo. Disse que
CLAUDEMIR lhe repassou a época um cheque de R$ 22.000,00,
mas posteriormente pediu para não depositar, pois não teria
fundo. Disse que aceitou a máquina, mas que acompanhasse
documentação em seu nome, até que a vendesse e pudesse
acertar a situação do veículo. Disse que a máquina ficou na
garagem de um amigo eletricista sete meses, e a máquina não foi
vendida. Disse que alguns comparadores se interessaram na
máquina, mas a máquina apresentava defeitos, no motor, que
inclusive gastou na máquina para sanar o defeito, mas não
obteve êxito. Disse que no mês de outubro viajou para os EUA,
visitar os irmãos que moram lá. Disse que CLAUDEMIR começou a
ligar, dizendo que precisava tirar a máquina da oficina, pois
havia realizado negócio. Disse que CLAUDEMIR ligou inúmeras
vezes, mas sempre dizendo que quando retornasse dos EUA
resolvia a situação, pois não poderia liberar a máquina sem
receber a compra do carro. Disse que após tanta insistência,
liberou a máquina. Disse que não se recorda de CLAUDEMIR o
procurou ou ele procurou CLAUDEMIR. Disse que CLAUDEMIR a
princípio afirmou que tinha vendido a máquina, posteriormente
teria feito uma troca em uma obra e que não teria o dinheiro,
mas ofereceu uma Hilux preta como parte do pagamento do Jetta.
Disse que a caminhonete tinha documentação atrasada somando-
se ao que tinha gastado com a máquina e, fizeram as contas,
sobrando um restante pagou CLAUDEMIR. Disse que após um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 30/50
mês, CLAUDEMIR compareceu a sua loja solícitando [solicitando]
a ele que fizesse uma declaração de venda da máquina, não
lembrando a data exata do pedido, mas que foi no ano de 2013 ou
2014. Disse que na inocência fez a declaração. Disse que após uns
dias, foi até a sua casa, na parte da noite dizendo que a polícia
havia apreendido a máquina. Disse que CLAUDEMIR pediu para
que ele falasse que tinha adquirido a máquina na internet. Disse
que negou o pedido. Disse que conheceu CLAUDEMIR através de
amigo em comum de Adamantina, denominado MARCOS, quando
foram em sua loja. Disse que o Jetta era consignado em sua loja.
Disse que CLAUDEMIR tinha um comprador e lhe contatou
pedindo para que levasse o veículo em Adamantina, para
mostrar para seu cliente. Disse que só levou o carro, pois havia
conhecido CLAUDEMIR e sua empresa. Disse que o recibo do
veículo foi preenchido em nome de Rogerio, amigo e cliente de
CLAUDEMIR. Disse que foi a pedido de CLAUDEMIR e Rogerio.
Disse que não se lembra da data do contrato. Disse que a
documentação está no processo. Disse que o contrato de compra e
venda da máquina não lembra se foi realizado foi realizado em
nome do CLAUDEMIR ou de MARCOS. Disse que a declaração está
no contrato, devendo constar no processo. Disse que o contrato do
veículo foi realizado em nome do Rogerio. Disse que a máquina
quando veio e foram experimentar num sitio [sítio], apresentava
problemas no freio e queimando óleo. Disse que máquina estava
no Sergio da autoelétrica em Tupã, permanecendo por
aproximadamente sete meses. Disse que tinha o recibo do carro
em sua loja. Disse que o antigo proprietário, que tem família em
Tupã, confiou e deixou em sua posse o recibo. Disse que os
cheques eram de terceiros. Disse que não se recorda de quem
eram. Disse que a Hilux tinha dois anos de IPVA atraso e a
documentação também. Pegou o veículo no valor de R$ 75.00,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 31/50
A testemunha comum ÁLVARO PEREIRA DA SILVA,
residente em Mariápolis/SP, perante a autoridade policial, em
05/05/2014, disse que é lavrador e planta amendoim, milho,
café, dentre outras culturas. Disse que, em data que não se
recorda, no final do ano passado (2013) precisavam de um trator
mais novo para utilizar nas tarefas diárias e que, então,
resolveram comprar o maquinário. Disse que, certa feita, seu
irmão, chamado ADELINO, passou pela Agroeste, localizada nesta
cidade e, em contato com o Sr. MARCELO, este disse que tinha
para vender um trator marca Valtran, modelo BM 110, ano 2012,
cabinado, com ar condicionado, que estaria à venda por R$
95.000,00. Disse que veio ver o trator junto com ADELINO e se
interessaram em comprá-lo, tendo MARCELO informado que
pertencia a um tal MI, chamado CLAUDEMIR LANGUER, que tem
uma empresa de toldos nesta cidade. Disse que, então, 'MI se
dirigiu até a Agroeste e, na presença de MARCELO, em
25/09/2013, fizeram a negociação, tendo o declarante entregue
uma D-20, cor branca, ano 1994, por R$ 35.000,00, e ainda uma
VW/Saveiro, ano 1995, cor verde, pelo valor de R$ 10.000,00,
tendo financiado o restante, ou seja, o valor de R$ 50.000,00
junto ao Banco do Brasil, agência de Mariápolis/SP,
financiamento efetuado em nome de seu irmão ADELINO
PEREIRA DA SILVA, porque trabalham em sociedade. Disse que,
na ocasião, MI ficou de providenciar a nota fiscal e os demais
documentos, sendo então dada entrada nos papéis referentes ao
financiamento. Disse que sempre que precisavam de uma
documentação, entravam em contato com MARCELO, o qual
providenciava a documentação. Sabe dizer que o valor de
mercado do trator que comprou era de R$ 95.000,00 a R$
100.000,00. Relatou que, após a compra, receberam o trator e
passaram a usá-lo nas plantações, sendo que somente em 06 de
março daquele ano (2014) foram procurados por policiais civis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 32/50
os quais noticiaram os fatos e apreenderam o trator. Esclareceu
que o trator estava em um arrendamento seu na cidade de
Salmourão e que estava começando a colheita de amendoim em
uma área de 27 alqueires de plantação. Disse que em nenhum
momento desconfiou que o trator pudesse ter origem ilícita, visto
que comprou pelo valor de mercado, sendo que ele se encontrava
na empresa Agroeste, a qual atua no ramo de compra e venda de
tratores, e que ainda lhe foi entregue a respectiva nota fiscal ,
tendo sido o maquinário regularmente financiado junto ao Banco
do Brasil (fls. 323/324).
Ouvido em juízo, disse que adquiriu o trator do
CLAUDEMIR LANGUER em agosto de 2014. Disse que não saber se
ele trabalhava com venda de tratores, pois não o conhecia antes.
Disse que o trator estava Agroeste, foi quando o seu irmão viu o
trator e o informou sobre o trator. Disse que foi até o local e
acabaram negociando. Disse que financiou no Banco do Brasil.
Disse que o banco pediu a documentação e nota, o que
entregaram de pronto. Disse que quem forneceu a nota foi o
MARCELO o dono da Agroeste, pois ele entrava em contato com o
'MI', e ele é quem fornecia a nota fiscal. Disse que recebeu a nota
do trator, e este está em nome de seu irmão. Disse que pagou o
valor de mercado no trator. Disse que não se lembra da empresa
que constava na nota. Disse que comprou o trator na Agroeste, e
inclusive deu duas caminhonetes e o banco financiou 50 mil, por
que [porque] o total não conseguia financiar. Disse que pediu a
nota fiscal para levar no banco e ele arrumava a nota. Disse que
fizeram um contrato no valor total de R$ 94.000,00 e
posteriormente foram ao banco para saber se conseguiria
financiar. Disse que o contrato foi feito em nome do ADELINO.
Informou que só tomou posse do trator depois que o banco
liberou. Disse não saber exatamente o dia que iniciou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 33/50
negociação. Disse que inicialmente foi feito um contrato com ele,
e posteriormente o financiamento foi feito em nome de seu irmão.
Disse que está de posse do trator atualmente, como fiel
depositário. Disse que ele fez um acordo com o irmão dele, onde
teve que comprar outro trator em seu nome e seu irmão pagou
uma entrada no trator, no valor de R$ 18.000,00. Disse que ele
não pagou mais as parcelas e ele continuou pagando, sendo que o
combinado era que aquele iria pagar. Disse que está com os dois
tratores.
A testemunha ADELINO PEREIRA DA SILVA prestou
declaração em solo policial nos exatos termos da declaração de
seu
irmão,
ÁLVARO
PEREIRA
DA
SILVA
(fls.
325/326).
Posteriormente, em 16/06/2014, compareceu na Delegacia de
Investigações Gerais de Adamantina e ratificou integralmente as
declarações prestadas em 05/05/2014. Autorizou expressamente
o Banco do Brasil a fornecer a Polícia Civil do Estado de São Paulo
cópia integral de financiamento firmado entre ele e o Banco do
Brasil, e demais peças correlatas, referente ao trator marca
Valtra, modelo BM 110, cor amarela, ostentando plaquetas com a
numeração do chassi como sendo AAAT2008ACM006486 e
numeração de série M110311722. Por fim, declarou que ele e seu
irmão ÁLVARO entraram em um acordo com CLAUDEMIR
LANGUER e foi financiado um outro trator em nome de ÁLVARO,
sendo que o pagamento das parcelas será feito por CLAUDEMIR,
conforme cópia do contrato que apresentou naquela ocasião (fls.
377/380). Houve desistência quanto à sua inquirição em juízo (fl.
1042).
A testemunha comum MARCELO JOSÉ GARCEZ, em
declaração datada de 14/10/2014, disse que é proprietário da
Agroeste Tratores, situada na Avenida Marechal Castelo Branco,
515, nesta cidade, que atua na compra e venda de maquinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 34/50
agrícola, além do fornecimento de peças e mão-de-obra para
conserto de máquinas. Disse que conhecia CLAUDEMIR LANGUER,
que passou a frequentar sua loja em meados de junho/2013, visto
que ele tinha dito que havia comprado uns tratores em leilões,
perguntando, ainda, se ele tinha interesse em vendê-los. Disse
que, como se trata do seu ramo, afirmou que tinha interesse e
CLAUDEMIR lhe trouxe um trator agrícola Valtra, modelo BM 110,
ano 2012, e também um trator agrícola Valtra, modelo 140, ano
2014. Disse que os tratores ficaram em frente à loja e, após uns
dois meses, o trator BM 110 foi negociado com o Sr. ADELINO
PEREIRA DA SILVA, morador de Mariápolis. Disse que CLAUDEMIR
LANGUER, conhecido por 'MI', participou de todas as etapas da
negociação, tendo providenciado a nota fiscal do trator, certidão
de ônus e recibo, a fim de que pudesse ser feito o financiamento.
Disse que se recorda que foi financiado R$ 40.000,00 ou R$
50.000,00, e que ainda foi dado no negócio uma camioneta D-20 e
uma Saveiro, além de outra quantia em dinheiro. Disse que, a
título de comissão pela venda, ganhou o importe de R$ 2.000,00,
pagos por 'MI'. Disse que, quanto ao trator Valtra 140, 'MI lhe
disse que não estaria mais à venda porque já o havia negociado
com outra pessoa, não fornecendo maiores detalhes. Afirmou
que, certa feita, CLAUDEMIR foi até a loja e pegou o trator para
fazer o carregamento, não sabendo dizer o destino que foi dado
ao maquinário. Disse que, depois disso, passaram-se uns dois ou
três meses sem que CLAUDEMIR o procurasse. Disse que,
entretanto, era constantemente procurado por CLAUDEMIR, o
qual lhe mostrava fotos de trator no celular dele e perguntava-
lhe quais seriam os valores de venda das máquinas. Disse que, no
final de janeiro, CLAUDEMIR mostrou-lhe a foto de um trator
Massey Ferguson modelo 680 HD, cabinado, sendo que logo em
seguida o trator foi descarregado nesta cidade, tendo ficado na
esquina do Posto Eldorado. Disse que CLAUDEMIR iria viajar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 35/50
então lhe mostrou a foto de outro trator, um Massey Ferguson
275, e perguntou se era de fácil revenda. Disse que lhe respondeu
que sim e ficou sabendo que CLAUDEMIR havia viajado, sendo que
numa manhã CLAUDEMIR ligou e disse que o trator 275 iria ser
descarregado em sua loja, pedindo para que fosse feita a venda
por R$ 50.000,00. Disse que, no mesmo dia, CLAUDEMIR ligou
novamente e disse que o trator já havia sido descarregado na
esquina da sua loja e que, ao sair da loja, já avistou o trator
descarregado. Afirmou que não chegou a ver quem teria
descarregado o trator e nem mesmo o caminhão que teria feito a
descarga. Disse que, então, ligou para 'MI' informando-lhe tal
fato bem como perguntando acerca da nota fiscal, e 'MI' lhe disse
'deixa que quando eu chegar aí a gente conversa, pode vender
que tem nota'. Disse que o trator foi vendido para o Sr. Roberto,
que trabalha com compra e venda de trator na Bahia, por R$
50.000,00, e que o trator ficou guardado na empresa Matuoka
Tratores desta cidade e que o tal Roberto passou dentro de uns
quinze dias o dinheiro da compra para o declarante, tendo
passado o importe de R$ 45.000,00. Disse que repassou tal
quantia para 'MI'. Disse que depois que o trator foi preso por
suspeitas de ilicitude, teve que devolver o importe de R$
45.000,00 para o Sr. Roberto, sendo que CLAUDEMIR até o
momento não lhe pagou nenhum valor. Falou ainda que, quanto
ao trator Massey Ferguson 680 HD, que havia ficado estacionado
na esquina do Posto Eldorado, quando 'MI' viajou, a pedido de
'MI' levou o trator até a 'Auto Elétrica do Preto' a fim de arrumar
a ignição e que o trator ali permaneceu. Disse que, certa feita, a
pedido de 'MI', ligou para seu colega MARION, da cidade de
Irapuru, que também atua no ramo de compra e venda de
tratores, e pediu-lhe para guardar o trator em um de seus
barracões. Alegou que, até aquele momento, não tinha nenhum
conhecimento de que os tratores que estavam na posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 36/50
CLAUDEMIR tinham origem ilícita. Disse que, posteriormente,
tomou conhecimento de que tanto trator Massey Ferguson 275,
quanto o Massey Ferguson 680 HD, haviam sido apreendidos pela
Polícia Civil sob suspeita de adulteração/ilicitude. Disse ainda
que, posteriormente, ficou sabendo ficou sabendo que o trator do
qual tinha intermediado a venda para o Sr. ADELINO, qual seja, o
Valtra 110, também havia sido apreendido pelos mesmos
motivos. Disse que, embora CLAUDEMIR lhe devesse R$ 45.000,00
referente á venda do MAssey Ferguson 275, o depoente e seu
sócio, tendo em vista que ADELINO e sua família eram clientes
antigos, tentou primeiramente ajuda-lo a receber o valor de 'MI'
para posteriormente cobrar o dinheiro que lhe pertencia. Disse
que sabe que 'MI' procurou o Sr. ADELINO e fez um 'acerto' com
ele acerca do trator que foi apreendido. Disse que até o momento
CLAUDEMIR não lhe devolveu o importe de R$ 45.000,00. Negou
qualquer tipo de sociedade com CLAUDEMIR na compra e venda
de tratores e que somente receberia as comissões relativas à
venda. Negou também que tivesse qualquer conhecimento acerca
da origem ilícita dos tratores, nada mais sabendo dizer de como e
onde CLAUDEMIR adquiria ou comprava os maquinários
agrícolas. Disse que, quanto à pá carregadeira e uma
retroescavadeira que pertenciam a 'MI' e estavam na posse de
MARCOS BORELLI, declarou nada saber dizer, afirmando que em
nenhum momento 'MI' lhe inquiriu acerca de tais máquinas (fls.
520/522).
Ouvido em juízo, disse não ter conhecimento da venda de
tratores, implementos agrícolas ao MARCOS, mas em relação ao
ADELINO sim. Disse que na ocasião foi ele quem vendeu o trator
ao ADELINO e ÁLVARO. Disse que o trator era do CLAUDEMIR
LANGUER. Disse que como ele possui uma loja, e efetua compra e
venda de tratores, ele pegou o trator para vende. Disse que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 37/50
trator já chegou com nota e com a certidão de ônus, quando não
possui trator financiado, sendo a documentação apresentado
pelo CLAUDEMIR. Disse que quem vendeu foi o CLAUDEMIR, e ele
apenas intermediou. Disse que na época ele ganhou R$ 1.500,00
de comissão. Disse que o CLAUDEMIR deixou na época um 4275 e
um 680, mas ele não estava na cidade. Disse que o 4275 estava
negociando para o Sul, mas nem chegou a finalizar, pois a polícia
pegou antes. Disse que o CLAUDEMIR informou que pegava de
leilões os tratores, chegando a mostrar fotos, e questionar qual o
valor de mercado. Disse que essa situação ocorria com
habitualidade, mas só tratores, pás e outros não. Disse que na
época a polícia foi lá e pegou o 4275, mas quem informou que
havia vendido o outro para o ÁLVARO foi o próprio CLAUDEMIR.
Informou que não foi pedido pelo CLAUDEMIR que guardasse
algum dos tratores e nem ligou para ninguém a pedido do
CLAUDEMIR. Disse que o 680, como não cabia na loja ele foi
guardado em Irapuru na loja do MARION. Disse que o 4275 foi
guardado na antiga Matuoka Tratores. Disse que o 4275 foi
negociado com uma pessoa da Bahia, mas como foi pego pela
polícia não finalizou a venda e devolveu o dinheiro, não sendo
ressarcido, contando com o valor total de R$ 35.000,00. Disse que
verificou antes de vender os tratores, não observando nenhuma
alteração.” (fls. 1199/1216)
Destarte, irrefutável a imputação
atribuída ao apelante na exordial, inexistindo dúvidas acerca do acerto
do desate condenatório, eis que, respeitada as teses defensivas,
suficientemente infirmada pelo conjunto probante amealhado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 38/50
autos.
Os agentes públicos Rodrigo P.
Alabarse e Cleber A. Batista, delegados de polícia, Valdeir X. Rodrigues,
investigador de polícia, e Gilverto P. Nunes, policial, responsáveis pela
investigação dos delitos em análise, foram ouvidos em Juízo e, em
depoimentos afinados, minuciosamente, confirmaram a acusação
assegurando o recebimento de notícias anônimas apontando a
localização de maquinários possivelmente furtados e com suas
identificações alteradas. As diligências realizadas a fim de esclarecer o
noticiado os conduziram ao réu, o qual acabou por reconhecer a
origem ilícita dos bens comercializados (apontados na inicial).
Asseguraram,
ainda,
que
os
verdadeiros
proprietários
dos
maquinários foram localizados, verificando tratar-se de produtos
provenientes de crimes de roubo ou furto, bem como que, exames
periciais evidenciaram que os bens foram alterados (vide depoimentos
judiciais).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes públicos e a regra é de que agem nos termos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 39/50
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor
e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal
que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Assim, de acordo com a instrução
processual, restou suficientemente demonstrado que o apelante
adquiriu, recebeu, vendeu, utilizou e ocultou bens de procedências
ilícitas, ao propósito de comercializá-los, não convencendo a tese de
erro de tipo, uma vez que nenhum elemento concreto foi apresentado
para comprovar o alegado ou desqualificar o trabalho policial.
Nesse contexto fático, a condenação
era mesmo de rigor, não havendo falar em fragilidade probatória,
atipicidade da conduta, ou ausência de dolo, tampouco em erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 40/50
tipo.
Anote-se,
por
oportuno,
que
a
qualificadora sobejou plenamente demonstrada, afinal, restou
evidenciado que o acusado exercia atividade de intermediação de
compra e venda de maquinário, por ele confirmado e endossado por
algumas das testemunhas ouvidas, a despontar, portanto, que sabia, ou
ao menos deveria saber tratar-se de produtos de origem espúria,
tendo em conta, ainda, as alterações e a ausência de documentação
fiscal válida.
É sabido que sob o aspecto do
elemento subjetivo, o delito de receptação evidencia-se pelas
circunstâncias e aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores
da ciência inequívoca da ilícita origem do bem, presunção que só se
afasta com a apresentação de justificativa séria e idônea a respeito da
licitude da posse, o que, repita-se, como se viu, não é o caso em
comento, vez que o acusado não conseguiu demonstrar a origem lícita
dos maquinários que negociou.
Ao
reverso,
apresentou
versões
frágeis e contraditórias na fase primitiva, e ao final, em Juízo, negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 41/50
imputação (vide depoimentos policiais e judicial).
Destarte, as justificativas dúbias e
inverossímeis, somadas aos elementos fáticos produzidos nos autos,
legitimam a condenação, justamente como ocorreu no caso vertente:
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1.
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. 2. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS.
CONHECIMENTO
DA
ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
DIVISÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NO PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. A Primeira Turma do STF e as Turmas
que compõem a Terceira Seção do STJ, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus,
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o
ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
Verificando-se que a condenação se fundamentou em
fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o
paciente conhecia a procedência ilícita da bicicleta,
argumentar que a defesa não se desincumbiu de
demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da
prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal.
3. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 345778/SC, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 42/50
Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe
16.03.2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7, STJ. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONDUTA TÍPICA COMPROVADA. REVISÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A Eg. Corte Estadual, ao analisar os
fatos, entendeu que a autoria e a materialidade do delito
restaram demonstradas pelos documentos acostados aos
autos e que a versão do agravante de que não sabia da
origem ilícita do bem não prospera, pois 'dissociada dos
demais elementos dos autos', fazendo incidir o óbice da
Súmula 7, STJ a desconstituição de tal entendimento. 2.
Ademais, não há de se falar em inversão do ônus da
prova quando a conduta típica estiver comprovada pelos
elementos fáticos-probatórios dos autos. 3. Agravo
regimental não provido.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
334083/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5a Turma, DJe
24.10.2013)
Outrossim, não convence a tese de
erro de tipo, eis que não se evidenciou no conjunto fático probatório
circunstâncias que levariam o réu à falsa percepção da realidade
acerca dos elementos constitutivos do tipo penal.
Como
bem
assentou
o
ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 43/50
preopinante, “...O apelante afirmou que o bem tinha origem em
fraudes contra as financeiras. Ocorre que, tal alegação, longe de
afastar a responsabilidade do réu, reforça-a ainda mais, eis que o
alegado 'erro' não recai sobre elemento essencial do tipo, já que
revela a ciência quanto à origem ilícita do bem, sendo
absolutamente irrelevante a natureza do ilícito anterior. Portanto,
não incide, in casu, a figura do erro de tipo, prevista no art. 20 do
Código Penal, na espécie, eis que o 'erro' alegado pelo réu em solo
policial não recaiu sobre elemento constitutivo do tipo, pois ainda
que a ilicitude fosse proveniente de 'golpes contra financeiras',
restariam presentes todos os elementos do tipo penal. Assim, não
há que se falar em exclusão do dolo. Impossível também a
desclassificação para o crime de receptação culposa, eis que a
vantagem obtida pelo apelante decorre justamente da inserção de
bens de origem ilícita em negociações lícitas. Com efeito, o apelante
se dedica a atividades ilícitas, entremeando-as em negociações
lícitas, de forma a camuflar a ilegalidade de seus atos. Introduz
bens de origem espúria em negociações com aparência lícita,
auferindo daí resultando financeiro igualmente ilícito, decorrente
da diferença do valor por si despendido com o bem de origem ilícita
e o valor de mercado de bem equivalente, licitamente
comercializado. Daí que seu resultado não advém de atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 44/50
lícita, mas justamente do ilícito, de que, sendo pessoa afeita a
intensas negociações, teria plenas condições de saber da origem
espúria do bem. Por isso, se opta por ignorar tal ilicitude (willful
blindness), a fim de obter vantagens financeiras com tal
ignorância, não há que se falar na forma culposa de receptação.”
(fls. 1311/1312)
De igual modo, o nobre Procurador
de Justiça, “...ficou claro que o apelante sabia que o maquinário era
produto de crime, pouco importando que diga que não sabia que
era fruto de roubo ou furto. Aliás, não há qualquer alteração para
fim de caracterização do delito se o crime antecedente foi um
estelionato ou um furto ou roubo. O apelante foi interrogado em
juízo (vídeo). Sua versão de que não sabia da origem criminosa dos
bens, é totalmente indigna de credibilidade. O réu não estava nem
um pouco preocupado com isto, mas apenas ter a vantagem
econômica e contou ao delegado de polícia que sabia da origem
criminosa dos bens, apenas procurando disfarçar para crime que
pensava ser menos grave, a suposta fraude em financiamento.
Além disso, algumas máquinas tinham remarcação de chassis e
eram acompanhadas de empresas de fachada. Impossível que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 45/50
aceite a tese de erro de tipo. Não somente o acusado reconheceu
que sabia a origem supostamente de fraude como também os bens
tinham todos os dados de serem produto de crime, como notas frias
e remarcação de números. Também inaceitável é a alegação de
mera culpa pois o dolo é evidente pelas informações já referidas.
Dessa forma, ficou demonstrado que o réu praticou cinco crimes de
receptação qualificada.” (fls. 1333/1334)
Passa-se às reprimendas.
As penas-base de todos os crimes
foram fixadas acima do mínimo legal, contudo, respeitado o
entendimento monocrático, redimensiona-se o acréscimo para a fração
de 1/6, justificado, igualmente, no alto valor econômico dos bens
receptados ...maquinários agrícola, alcançando 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão, com pagamento de 11 (onze) dias-multa, eis
que ausentes outras causas modificadoras.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. ART. 180, § 1°, DO CP. ALEGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 46/50
INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
DISPOSITIVO QUE NÃO POSSUI COMANDO NORMATIVO
SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 284 DO STF. CORTE LOCAL QUE ASSEVERA
EXISTIR PROVA A AMPARAR O JUÍZO CONDENATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. ALTO VALOR ECONÔMICO
DO BEM. CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA A SER CONSIDERADA
DESFAVORAVELMENTE
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. INTENSIDADE DO
DOLO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER VALORADA NA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IN CASU, HÁ ELEMENTOS
CONCRETOS A JUSTIFICAR A INTENSIDADE DO DOLO.
PROPORCIONALIDADE
DA
EXASPERAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 3. O alto valor econômico do
bem pode ser considerado desfavoravelmente na
primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. 4. "A
intensidade do dolo é circunstância a ser valorada na
fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser
graduada
no
momento
da
individualização
da
reprimenda' (HC 173.864/SP, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Quinta Turma, julgado em 03/03/2015; HC
171.395/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 15/12/2011)" (HC 256.366/RJ, Rel.
Ministro
NEWTON
TRISOTTO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSC), QUINTA TURMA, julgado em
21/5/2015, DJe 27/5/2015).” (STJ, AgRg no REsp
1529699/SP, 5a Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe
28.06.2018)
Com efeito, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 47/50
reconhecimento da confissão espontânea, visto que o suplicante negou
as acusações.
Tal circunstância, de todo modo,
afasta a caracterização da atenuante penal nas hipóteses em que o
agente opta pela admissão qualificada ou não reconhece a totalidade
dos crimes denunciados, ou seja, quando não revela sintonia com a
imputação, como é caso em testilha.
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça assim se pronunciou:
“[...] A chamada confissão qualificada, na qual o agente
agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou
exculpantes, não tem o condão de ensejar o
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso
III, alínea d, do Código Penal.” (5a Turma, HC 231.363/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 18.06.2014)
Na derradeira fase, as penas foram
somadas nos moldes do artigo 69, do Código Penal, conforme narrado
na denúncia.
Contudo,
afasta-se
o
concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 48/50
material aplicado apenas em relação aos delitos denunciados nos itens
3, 4, e 5, da inicial, praticados entre os meses de janeiro e fevereiro de
2014, porquanto o acusado, mediante mais de uma ação, praticou três
crimes da mesma espécie, restando delineada a continuidade delitiva
entre eles, não havendo se cogitar de crime único na espécie.
Desse modo, levando-se em conta os
dados concretos, especialmente a quantidade de crimes em
continuidade delitiva (três receptações qualificadas itens 3, 4, e 5),
suficiente e proporcional a exasperação na fração de 1/3, alcançando-
se a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com 33
(trinta e três) dias-multa, observada a regra insculpida no artigo 72, do
Código Penal.
Por conseguinte, considerando o
cúmulo material de crimes [itens 1 e 2: sete anos, e vinte e dois dias-
multa; e itens 3, 4, e 5: quatro anos e oito meses, e trinta e três dias-
multa], somadas, as penas totalizam, definitivamente, 11 (onze) anos e
08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 55 (cinquenta e cinco)
dias-multas, correspondente a meio salário mínimo.
Ademais disso, conforme apurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 49/50
nos autos, não se vislumbra a hipótese de arrependimento posterior, já
que, os bens foram recuperados, tão-somente, e por conta da atuação
policial após informação anônima dos delitos, sem qualquer ato
voluntário do réu, o que afasta a referida tese.
O regime inicialmente fechado não
comporta modificação, tanto em razão do montante punitivo, pois
observado o disposto no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal,
quanto à vista do desfavorecimento das circunstâncias e
consequências fáticas concretamente recolhida nos autos, restando,
inviável, de igual modo, a conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos ou, ainda, a outorga de sursis.
Em
outras
palavras,
conforme
preleciona Guilherme de Souza Nucci, ao proceder à detração, “...não
está o julgador obrigado a conceder 'sempre' o regime mais
favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais
adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art.
33, § 3o.” (in “Código de Processo Penal Comentado”, Editora Forense,
13a edição, pág. 805).
Por fim, embora não se desconheça o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0001591-60.2014.8.26.0081 - lauda 50/50
teor do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, a detração penal
não tem o condão de mitigar a forma de expiação punitiva e é instituto
afeto ao Juízo das Execuções, oportunidade em que serão analisadas as
circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto para a
concessão de eventual progressão de regime prisional, evitando-se,
ainda, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto
defensivamente apenas para, dando o réu como incurso nos artigos
180, §§ 1o e 2o, por duas vezes, na forma do artigo 69, e por três vezes,
na forma do artigo 71, todos do Código Penal, tudo na forma do
concurso material de crimes, reduzir-lhe as penas fixadas para 11
(onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 55
(cinquenta e cinco) dias-multa, mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)